Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO. PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL. NECESSIDADE.

1. Ainda que a estação elevatória de esgoto seja de pequeno porte, sua construção e implantação pressupõe prévia concessão de licença ambiental, não bastando, para tanto, mera autorização concedida pelo órgão ambiental local. Nos termos do art. 3o, da Resolução CONAMA 05/2015, o licenciamento é a única opção para sistemas de esgotamento sanitário. Sequer a Resolução no 307/2006 afastava tal exigência, embora estatuísse um procedimento simplificado para sua obtenção, em se tratando de obras de pequeno porte.

2. Apelação não provida.